Tribunal: STF
Processo: ARE 1408808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO DEINSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INAPLICABILIDADE DO CPC/15. PRINCÍPIO RESP 1.253.844/SC. DA ESPECIALIDADE. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO PROVIMENTO.



    1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE -ADEMA, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS e INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, determinou à União o pagamento adiantado dos honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    2. Ao se debruçar sobre a questão, o STJ firmou orientação no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a Fazenda Pública a que o Ministério Público se encontrar vinculado deveria arcar com o adiantamento dos honorários periciais, aplicando por analogia sua Súmula 232, cuja redação é a seguinte: " A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". O colendo Tribunal também já se manifestou no sentido de que, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, está mantida a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos. (AgInt no RMS 62.325/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).



    3. "Destarte, conquanto não se desconheça o conteúdo de decisão monocrática da lavra do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski em sentido contrário ao que se acabe de expor (ACO 1560, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13/12/2018), conclui-se que deve ser privilegiada a solução conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1253844/SC (STJ. 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/03/2013), inclusive porque proferido em sede de regime de recurso repetitivo." (TRF5R. 3ª Turma. Rel: Cid Marconi Gurgel de Souza, Processo: 0801627-29.2020.4.05.0000. Julg. 07/12/2020).



    4. Precedente do Pleno desta Corte (Processo: 200181000125945, AGIVP - Agravo Interno de Vice-Presidência - 4750, Desembargador Federal Cid Marconi, Pleno, Julgamento: 03/04/2019, Publicação: DJE - Data: 05/04/2019 - Página: 25) (grifos nossos).



    5. Cabe à União o pagamento dos honorários em caso de prova pericial requerida pelo Ministério Público Federal - MPF em ação civil pública, não merecendo reparos a decisão agravada.



    6. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 127, §3º; 165, 166 e 167, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente